Tribunal: TJPA
Processo: 0044572-25.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044572-25.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. GORJETA/TAXA DE SERVIÇO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE RECEITA PRÓPRIA DA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória ajuizada por sociedade empresária do ramo de alimentação contra o Estado do Pará, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que legitime a incidência do ICMS sobre valores cobrados a título de taxa de serviço/gorjeta (10%), integralmente repassados aos empregados. Sentença que julgou procedente o pedido, afastando a exigência do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores cobrados como gorjeta facultativa (taxa de serviço de 10%), destinados aos empregados da empresa, podem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a prestação de serviços em estabelecimentos de fornecimento de refeições e bebidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gorjeta, na forma do art. 457, § 3º, da CLT, possui natureza salarial, não compondo o faturamento ou receita própria da empresa.
4. O art. 13, I, da LC nº 87/1996 delimita a base de cálculo do ICMS ao valor da operação mercantil, excluindo valores pertencentes a terceiros, como a gorjeta, que é destinada aos empregados.

5. A empresa atua apenas como intermediária do repasse, inexistindo acréscimo patrimonial que justifique a tributação.

6. A exigência de ICMS sobre gorjetas afronta o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I) e viola a regra de competência prevista no art. 155, § 2º, da CF/1988.
7. Eventual descumprimento de obrigações trabalhistas deve ser apurado na seara própria, não servindo como fundamento para incidência indevida de tributo estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A gorjeta facultativa (taxa de serviço de 10%), desde que destinada aos empregados e não constituindo receita própria da empresa, não integra a base de cálculo do ICMS, por ausência de fato gerador tributável.

2. A fiscalização e eventual descumprimento do repasse das gorjetas configuram matéria afeta à esfera trabalhista, não autorizando a incidência tributária estadual sobre a verba.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0044572-25.2015.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória nº 0044572-25.2015.8.14.0301, ajuizada por RAL EMPREENDIMENTOS LTDA., em face do Estado do Pará.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora, sociedade empresária que atua no ramo de fornecimento de refeições e bebidas (restaurante/bar), estando sujeita à incidência de diversos tributos, dentre eles o ICMS. Relata que, sobre o valor total do consumo, é cobrada dos clientes, de forma facultativa, a taxa de serviços/gorjeta de 10%, a qual é repassada aos empregados.

Sustentou que a Fazenda Estadual exige o recolhimento de ICMS sobre o valor de gorjeta seria indevida, o que seria indevido, uma vez que tais valores não compõem a receita da empresa, mas integram a remuneração dos empregados, submetendo-se, por conseguinte, apenas à tributação incidente sobre verbas de natureza salarial.

Postulou, assim, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que legitime a cobrança do ICMS sobre a mencionada taxa de serviço/gorjeta.

A contestação foi apresentada pelo Estado do Pará, alegando, inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à comprovação de que os valores das gorjetas são efetivamente repassados aos empregados, bem como, defendeu a legalidade da exigência do ICMS sobre o valor total cobrado do consumidor, inclusive sobre a gorjeta, por entender tratar-se de receita bruta da empresa, na forma da legislação tributária.

Proferida sentença, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária legitimadora da cobrança do ICMS sobre a taxa de serviços/gorjetas de 10%, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios, ressalvando a isenção legal das custas.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, reiterando as preliminares e alegando, em síntese, a imprescindibilidade de comprovação do repasse dos valores aos empregados, sob pena de configuração de receita própria da empresa, insistindo na possibilidade de incidência do ICMS sobre o montante global cobrado do consumidor, inclusive as gorjetas.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo os argumentos do Estado do Pará, destacando que a natureza jurídica da gorjeta, à luz do artigo 457 da CLT, é salarial, e que não compete ao Fisco Estadual tributar verba destinada ao empregado, mas apenas aquela que se revele receita própria do estabelecimento, o que não se verifica no caso concreto.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento do recurso, abstendo-se de manifestação sobre o mérito recursal, nos termos do artigo 178 do CPC e normas internas da instituição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de incidência do ICMS sobre valores cobrados a título de taxa de serviço/gorjeta de 10% (dez por cento) nos estabelecimentos da apelada, cujo montante, segundo alegação constante da inicial, é integralmente repassado aos funcionários.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O Estado do Pará sustenta, em preliminar, a inépcia da inicial sob o argumento de ausência de documentos essenciais à demonstração de que os valores recebidos a título de gorjeta (taxa de serviço de 10%) são, de fato, repassados aos empregados da empresa autora. Defende que, inexistindo essa comprovação, os valores deveriam ser considerados receita própria da empresa e, portanto, sujeitos à incidência do ICMS.

Tal argumento não merece prosperar por absoluta improcedência jurídica e lógica.

Consta nos autos que a empresa autora detalhou em sua petição inicial a natureza da taxa de serviço, apresentando fundamentação jurídica e fática suficiente ao conhecimento da pretensão deduzida, cumprindo os requisitos legais do artigo 319 do CPC, bem como acostou documentos pertinentes.

Eventual ausência de comprovação do repasse, como defende o apelante, não configura inépcia, mas matéria de mérito, passível de dilação probatória ou análise na fase instrutória, o que restou devidamente apreciado pelo juízo singular.

Ademais, a controvérsia delimitada nestes autos nem mesmo reside na seara da comprovação do cumprimento de obrigações trabalhistas, tampouco na fiscalização de repasses de valores a empregados. A discussão circunscreve-se à natureza jurídica da gorjeta cobrada de forma facultativa dos clientes e à sua aptidão, ou não, para integrar a base de cálculo do ICMS.

O artigo 457, § 3º, da CLT, confere às gorjetas a natureza de verba salarial, expressamente considerando, para todos os efeitos legais, como gorjeta não só aquela concedida espontaneamente pelo cliente ao empregado, mas também a cobrada pela empresa como adicional nas contas, desde que destinada à distribuição aos empregados. A fiscalização do correto repasse e as consequências decorrentes de eventual descumprimento competem, exclusivamente, aos órgãos trabalhistas e sindicais, não servindo tal aspecto para autorizar a incidência de tributo estadual sobre verba de natureza eminentemente trabalhista.

A exigência do Estado do Pará para que a autora comprove, no âmbito da presente demanda, o exato repasse dos valores da gorjeta não encontra amparo legal, pois a incidência do ICMS pressupõe a existência de receita própria decorrente da circulação de mercadorias ou prestação de serviços de comunicação e transporte, o que não é o caso dos valores arrecadados a título de gorjeta, cuja destinação, por força de lei, é ao empregado, integrando sua remuneração.

Ainda que se cogite eventual descumprimento das obrigações laborais pela empresa, tal hipótese não autoriza o Fisco a ampliar o campo de incidência do imposto, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

Não há, portanto, que se falar em inépcia da inicial ou em ausência de documentação essencial. Repiso, constam dos autos documentos suficientes à demonstração da atividade da autora e da cobrança da taxa de serviço, não se verificando ausência de documentos essenciais a ponto de inviabilizar o exame do mérito da demanda.

Assim,
rejeito a preliminar levantada.

MÉRITO

O Estado do Pará defende, ainda, a legalidade da exigência de ICMS sobre o valor total cobrado do consumidor, inclusive sobre a gorjeta, sob o argumento de que tal montante comporia a receita bruta da empresa, a teor da legislação tributária de regência, notadamente a Lei Complementar n.º 87/1996 e o artigo 155, § 2º, inciso IX, alínea "b", da Constituição Federal.

Tal assertiva, contudo, desconsidera a natureza jurídica específica da gorjeta e sua segregação do faturamento da empresa.

A base de cálculo do ICMS, consoante artigo 13, inciso I, da Lei Complementar n.º 87/1996, restringe-se ao valor da operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Não integra tal base de cálculo valores que, por força de lei, não constituem receita da empresa, mas sim de terceiros, no caso, dos empregados beneficiados pela gorjeta.

A natureza salarial da gorjeta, afasta sua qualificação como receita própria da empresa, uma vez que esta figura apenas como intermediária na arrecadação e repasse do valor, inexistindo acréscimo patrimonial à empresa fornecedora dos alimentos e bebidas.

A inclusão indevida da gorjeta na base de cálculo do ICMS afronta o princípio da estrita legalidade e da tipicidade cerrada em matéria tributária, além de configurar enriquecimento ilícito do Estado, uma vez que tributa verba de titularidade de terceiros (empregados), desviando o propósito do imposto sobre operações mercantis.

O fato de o valor constar do documento fiscal emitido ao consumidor, separado do preço dos produtos e serviços, já evidencia sua natureza e finalidade, não se convertendo, por si só, em receita da empresa.

Importante salientar que, mesmo sob o prisma constitucional, a competência dos Estados para instituir o ICMS está adstrita às operações de circulação de mercadorias e à prestação de serviços de comunicação e transporte, não havendo previsão para incidência sobre verbas de natureza salarial repassadas aos empregados.

Outrossim, qualquer controvérsia sobre o efetivo repasse configura matéria alheia ao direito tributário, devendo ser apurada, se for o caso, em esfera própria (trabalhista), sem que isso legitime a incidência de tributo estadual sobre verbas de terceiros.

A omissão eventual da empresa em cumprir obrigações trabalhistas não tem o condão de transformar juridicamente a natureza da gorjeta em receita própria tributável pelo ICMS. Permitir o contrário seria admitir a mutabilidade da base de cálculo do tributo em função de eventual ilícito trabalhista, hipótese não contemplada pelo ordenamento jurídico nacional.

Além disso, o próprio conjunto probatório dos autos evidencia o compromisso da empresa autora com o repasse das gorjetas, constando inclusive acordo coletivo com o sindicato dos empregados, reforçando a lisura da prática adotada pela recorrida.

Desta feita, a sentença recorrida, ao declarar a inexistência de relação jurídico-tributária legitimadora da cobrança do ICMS sobre a taxa de serviço/gorjeta, atuou com pleno respaldo legal e observância à natureza jurídica da verba em questão, não havendo qualquer vício ou omissão que enseje sua reforma.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter irretocável a sentença hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025